Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703633-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0710910-70.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de sucessão processual dos ex-sócios. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 220815612 – autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS em face de EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. O exequente comparece aos autos e requer a sucessão processual dos sócios do executado, ao argumento de extinção irregular e fraudulenta da pessoa jurídica. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado entendimento no sentindo de equiparar a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa física, com respaldo no art. 110 do Código de Processo Civil. Dessa forma, reconhecida a extinção da pessoa jurídica, seria possível, a priori, o redirecionamento da execução aos ex-sócios, a par do que acontece com a habilitação de herdeiros da pessoa natural. Veja que não se trata de desconsiderar a personalidade jurídica, pois o incidente respectivo exige o regular funcionamento da empresa, mas de forma abusiva e com o objetivo de fraudar seus credores (art. 50 do CC). Entretanto, a sucessão processual dos ex-sócios demanda o regular distrato da empresa, a sua liquidação e a efetiva existência de patrimônio remanescente, observado o tipo societário até então adotado. Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça, “...apenas na hipótese em que a sociedade liquidada tenha resultado em patrimônio líquido positivo, com sua liquidação e efetiva distribuição entre os sócios, seria possível a sucessão da empresa” (REsp n. 1.784.032/SP). No caso concreto, inobstante os argumentos deduzidos, não há como acolher o pedido. A parte foi intimada a esclarecer o preenchimento dos requisitos mencionados acima, conforme a intimação de ID 217536840. Contudo, cingiu-se a apresentar contratos de constituição e as alterações contratuais registradas à Junta Comercial, documentos estes inaptos a comprovar a existência de patrimônio remanescente. Outrossim, sequer há indícios do distrato e da respectiva liquidação. Assim, sendo insuficiente o acervo probatório apresentado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sucessão processual dos ex-sócios. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo a medida que entender cabível para o pagamento do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o Agravante pede a reforma da decisão para redirecionar a execução ao sócio administrador da Agravada. Alega que houve encerramento irregular das atividades empresariais, com evidente divisão patrimonial entre os ex-sócios – sem a realização de quitação dos débitos. Aduz que o encerramento irregular da empresa, sem devido distrato e quitação dos débitos, conduz à responsabilidade pessoal dos ex-sócios pelos débitos remanescentes, conforme disposto no art. 1.080 do Código Civil. Argumenta que, após o início da fase executória, a situação cadastral da empresa foi atualizada para inapta, gerando a presunção de dissolução irregular da atividade empresarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para tanto, aduz que a probabilidade do direito está demonstrada diante da possibilidade jurídica de sucessão processual e responsabilização dos sócios pela dissolução irregular da atividade empresarial. O perigo de dano resta demonstrado diante da possibilidade de concretização de prejuízos financeiros em face da instituição financeira Agravante, caso os sócios não sejam responsabilizados. Preparo efetuado (ID 68453693). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Foi efetuado o preparo (ID 68453693 DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Em analogia ao art. 110 do Código de Processo Civil, a dissolução da sociedade empresarial pode ser equiparada ao falecimento da pessoa natural, constituindo o momento a partir do qual, uma vez formalizada nos termos da legislação civilista, ocorre a extinção de sua personalidade jurídica e de sua própria existência enquanto ente personalizado e dotado de autonomia em relação a seus sócios. Contudo, em se tratando de sociedade empresarial sob o regime de responsabilidade limitada, como na hipótese, integralizado o capital social, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, a teor do art. 1.052 do Código Civil. Sem a comprovação de eventual transferência de bens da sociedade para esfera patrimonial dos sócios em razão da dissolução da empresa, não é possível o deferimento da sucessão processual pleiteada. No caso, não se demonstrou a transferência de bens em favor do sócio administrador. Além disso, ao contrário do argumento pelo Agravante, a situação cadastral inapta não revela dissolução irregular a sociedade empresarial, mas, via de regra, demonstra que a empresa tem alguma irregularidade perante os órgãos fiscais e tributários. Logo, entendo não estar presente a probabilidade do direito alegado. Por fim, não reconheço a presença de risco de dano ou resultado útil do processo caso mantida a ordem judicial impugnada, notadamente porque não se identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar urgência da medida suspensiva, apontando de forma genérica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 19:17:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador